Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGALIDADE DO VALOR DESCONTADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor contra decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Ministério da Defesa para esclarecimentos sobre o aumento do valor dos descontos em sua remuneração no cumprimento de sentença, bem como o restabelecimento do valor anteriormente descontado (R$ 772,72) e a remessa dos autos à Contadoria do juízo para apuração do valor remanescente da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade ou erro no aumento do valor descontado dos proventos do agravante, supostamente superior ao limite de 30% previsto judicialmente; e (ii) analisar a necessidade de remessa dos autos à Contadoria do juízo para apuração do valor da dívida, com abatimento dos pagamentos já realizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão exequenda determinou a penhora de até 30% dos proventos líquidos do executado, descontados apenas os valores legais e compulsórios.
4. O demonstrativo de pagamento referente a janeiro de 2025 mostra ser de R$ 9.503,92 o valor líquido recebido pelo agravante após os descontos legais, sendo 30% correspondente a R$ 2.851,17, montante próximo ao efetivamente descontado (R$ 2.865,33), indicando compatibilidade com a ordem judicial.
5. O agravante não apresentou justificativa concreta ou erro nos cálculos dos valores cobrados. Limitou-se a requerer a remessa à Contadoria, por isso, diante da ausência de inconsistências verificáveis, não há justificativa para tal medida. Ademais, os cálculos das exequentes apontam ter o executado pago apenas cerca de 10% do valor total da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “1. É legítimo o desconto de até 30% dos proventos líquidos do devedor para satisfação de dívida em cumprimento de sentença, desde que observados os limites fixados judicialmente. 2. A simples alegação de erro no valor descontado, desacompanhada de cálculo demonstrativo, não justifica a remessa dos autos à Contadoria, mormente quando paga apenas 10% do débito total”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 529, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.